Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DINÂMICA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega a responsabilidade/culpa do autor, ora recorrido, no acidente de trânsito, tendo em vista ter ultrapassado o sinal intermitente, em alta velocidade. Requer a procedência dos seus pedidos contrapostos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil (Lei n. 10.406/2002), em especial pelo instituto da responsabilidade civil.
4. Nos termos dos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, executando manobras apenas após certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
5. O autor alega que a ré agiu sem a necessária cautela, pois deixou de observar o sinal intermitente ao cruzar a avenida. A ré, ora recorrente, por sua vez, sustenta que o autor, trafegando em alta velocidade, não se atentou ao sinal intermitente.
6. Cumpre registrar que não há nos autos perícia do acidente automobilístico, as testemunhas ouvidas (ID 14147767, pags. 01 e 02) estavam no veículo da parte ré no momento do acidente, e as fotos colacionadas não comprovam a dinâmica dos fatos.
7. O conjunto probatório carreado aos autos, portanto, é inconclusivo e não se revela capaz de embasar as versões acerca do acidente, nem de imputar culpa exclusiva a qualquer das partes. Dessa forma, não sendo possível estabelecer a dinâmica dos fatos e inexistindo elementos probatórios suficientes para elucidar o litígio e fazer prova quanto ao fato constitutivo do direito de ambos os litigantes, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos iniciais e dos pedidos contrapostos é medida que se impõe.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 14147774) (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).